Tribunal: TJDFT
Processo: 0740542-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740542-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CANA DE GOIANESIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão emanada em liquidação da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). A alegação do Banco do Brasil S.A., ora agravante, de que a União e o Banco Central do Brasil devem ser incluídos no polo passivo da demanda já foi refutada por este Tribunal por meio do Agravo de Instrumento n. 0704265-66.2022.8.07.0000. A questão, portanto, se encontra preclusa, razão pela qual não será conhecida. A análise dos autos originários, contudo, revela que a Cooperativa de Produtores de Cana de Goianésia Ltda., ora agravada, cuja sede se encontra em Goianésia/GO, fundamentou a sua pretensão em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias que não foram contratadas no Distrito Federal.[1] Ante o exposto, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário diante da escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 112527281, 112528798, 112528799 e 112528801 dos autos originários